Tribunal: TJBA
Processo: 8010979-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010979-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE registrado(a) civilmente como LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RIBEIRA DO POMBAL

Advogado(s)
:
HEVELISE SILVANA SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SUPOSTO INADIMPLEMENTO DA MUNICIPALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO ESSENCIAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO INTERESSE PÚBLICO. PRESENÇA DO REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.

I -
T
rata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA –

contra a decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Ribeira do Pombal que, nos autos da Tutela Provisória Antecedente de Ação de Obrigação de Fazer nº
8003232-06
.2023.8.05.0213, ajuizada
pelo
MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL
, concedeu a tutela provisória
para “
DETERMINAR
que a parte requerida
SE ABSTENHA
de interromper o fornecimento de energia elétrica do serviço de iluminação pública da conta contrato 29616663, por se tratar de serviço essencial, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),” cuja irresignação da agravante está fundada na alegação de não essencialidade da iluminação pública e no exercício regular do direito de suspensão do serviço em razão do inadimplemento.

II - Cinge-se, portanto, nos limites cognitivos do presente recurso, examinar se estão presentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para o deferimento do provimento provisório, além da não ocorrência do risco de irreversibilidade (§3º).

III - No caso, a probabilidade do direito invocado ficou demonstrada, tendo em vista que não se afigura legítima a negativa de fornecimento de iluminação pública na municipalidade, sob pena de ofensa ao princípio da primazia do interesse público, segundo o qual os interesses da coletividade sobrepõem-se aos interesses do particular.

IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal tem reconhecido a essencialidade do serviço de iluminação pública.

V -
Ademais, conforme destacado pelo Juízo de primeiro grau, o débito é objeto de discussão em outras ações judiciais.

VI - O perigo da demora ficou evidenciado na hipótese dos autos, porquanto a energia elétrica é imprescindível aos interesses da coletividade, especialmente no que diz respeito à segurança pública.

VIII - Por fim, o ato judicial não se afigura irreversível, pois o agravante poderá exigir a dívida da municipalidade de forma administrativa ou judicialmente.

IX - Assim, deve ser mantida a tutela provisória
que obstou a suspensão do fornecimento de energia elétrica do serviço de iluminação pública da municipalidade em razão do suposto inadimplemento
.

RECURSO
DE
S
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº

801
0979
-
30
.20
24
.8.05.0000
,

em que é agravante

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA –

e
Agravad
o

M
UNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto do
Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

D
es
.

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA